Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO E RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE VÍCIO NA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA AFASTADA. VÍCIO REDIBITÓRIO. ART. 445 DO CC. PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. ADULTERAÇÃO DO CHASSI DE VEÍCULO. DEFEITO OCULTO EXISTENTE À ÉPOCA DA NEGOCIAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ALIENANTE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CONSTATADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. PAGAMENTO DE DÍVIDA POR TERCEIRO. DIREITO AO REEMBOLSO DO VALOR DO DÉBITO QUITADO. ARTS. 304 A 307 DO CC. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO OBJETO DE NEGOCIAÇÃO. DESÍDIA DA ADQUIRENTE PARA REGULARIZAR A MUDANÇA DE PROPRIEDADE DO BEM. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelações interpostas pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o réu/reconvinte a pagar R$16.879,29 (dezesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), com acréscimo de correção monetária e juros de mora, e julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na reconvenção para condenar a autora/reconvinda a pagar R$30.000,00 (trinta mil reais), com acréscimo de juros e correção monetária.
2. Na ação principal e na reconvenção, as partes buscam pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios e restrições relativas a veículos automotores adquiridos reciprocamente (Troller RF Sport e LR/Defender).
3. A renovação da expedição de ofícios a departamentos de trânsito e órgãos públicos é desnecessária, pois as diligências deferidas pelo Juízo a quo foram suficientes para esclarecer os pontos obscuros a respeito da alegada adulteração do chassi do automóvel Troller RF Sport. Ademais, o Laudo Pericial Criminal elaborado em 16/10/2020 por Perito Criminal vinculado à Secretaria da Segurança Pública do Estado de Goiás goza de presunção de veracidade e legitimidade, com relevante força probatória. Vale assinalar que não foram apresentados elementos capazes de infirmar os dados técnicos descritos no referido documento.
4. Constatado que a produção de perícia judicial e a realização de novas diligências são dispensáveis para auxiliar o julgamento do mérito, revelam-se adequados o indeferimento desses meios de prova e o consequente encerramento da fase instrutória, com base no art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
5. Não há julgamento ultra ou extra petita quando o Magistrado observa estritamente os limites objetivos da lide, considerando, ao interpretar o pedido, o conjunto da postulação, à luz do princípio da boa-fé, conforme art. 322, § 2o, do CPC.
6. Há correlação entre a sentença e o que foi postulado pelo réu/reconvinte, pois o desfazimento do negócio jurídico, a determinação de retorno das partes ao estado anterior e a fixação do valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) pelo automóvel que apresenta vício redibitório (Troller RF Sport) representam mera interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e do pedido reconvencional. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra ou extra petita rejeitada.
7. Verificado que o réu/reconvinte propôs ação reconvencional antes do decurso do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, contado a partir da ciência sobre a irregularidade do chassi do veículo por ele adquirido (Troller RF Sport), não há falar em decadência do direito por ele defendido, conforme art. 445 do CC.
8. Demonstrado, por meio das provas produzidas no processo, que a adulteração dos caracteres do chassi do veículo recebido pelo réu/reconvinte (Troller RF Sport) já existia à época da negociação (24/7/2015) e que a autora/reconvinda tinha conhecimento a respeito da irregularidade, é correto aplicar ao caso as normas do Código Civil que tratam sobre vício redibitório (art. 441 a 446 do CC).
9. Embora o defeito oculto tenha gerado transtornos para o réu/reconvinte, o bem móvel foi por ele utilizado desde a realização do negócio jurídico (em 2015) até constatação de irregularidade do chassi pelos órgãos competentes (em 2020). Os fatos relatados não representam, isoladamente, violação a direitos ou atributos relacionados a personalidade, situação que afasta possibilidade de compensação pecuniária por danos morais, com base no art. 5o, X, da CF e art. 12 do CC.
10. Comprovado que a autora/reconvinda realizou pagamento de dívida trabalhista nos autos de execução instaurada contra o réu/reconvinte, a fim de liberar constrição do veículo (LR/Defender CD HCPU) objeto de negócio jurídico celebrado entre as partes, é cabível reembolso do valor pago para quitar o débito, com fundamento nos arts. 304 a 307 do CC. A autora/reconvinda não tinha dever de quitar tal obrigação, alheia ao negócio jurídico firmado com o réu/reconvinte.
11. É incabível, contudo, condenar o réu/reconvinte a restituir o valor pago pela autora/reconvinda para contratar serviços advocatícios para opor embargos de terceiro na execução trabalhista, com objetivo de liberar a penhora que recaiu sobre o automóvel (LR/Defender CD HCPU). A autora/reconvinda deu causa à constrição ao não atualizar os registros e dados cadastrais a respeito da mudança de propriedade do bem (art. 123, I, § 1o, da Lei n. 9.503/97).
12. Conquanto a autora/reconvinda tenha se deparado com transtornos para liberar o bloqueio judicial que recaiu sobre veículo que estava sob sua posse em razão de negócio jurídico celebrado com o réu/reconvinte, esse fato, sem outros desdobramentos, não é suficiente para evidenciar efetiva lesão a direitos de personalidade. Caso tivesse formalizado a transferência do bem à época do negócio jurídico, em 2015, não teria sofrido as consequências da restrição realizada em 2017. Por essas razões, o pedido de condenação do réu/reconvinte a pagar compensação pecuniária por danos morais não deve ser acolhido.
13. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.